Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 85, CPC. CONDENAÇÃO INDEVIDA DA PARTE AUTORA A SUPORTAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO DE FATO MANIFESTO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PARTE VENCEDORA NA DEMANDA, QUANDO DEVERIA SÊ-LO À PARTE VENCIDA. PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. A inobservância ao comando expresso no art. 85, caput, do CPC, autoriza o julgamento de procedência da pretensão rescisória, a teor dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto inequívocos os elementos de convicção a demonstrar que o autor, vencedor na demanda, foi condenado a suportar os ônus da sucumbência.
2. Imperativa a desconstituição de pronunciamento judicial no capítulo em que, fundados em erro de fato verificável ao exame dos autos, a sentença e o acórdão rescindendos efetivamente admitiram como ocorrida situação inexistente – a improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular pelo autor - e o condenaram a arcar com o pagamentos das verbas de sucumbência, embora tenha sido ele o vencedor da demanda. Tratando-se de imputação a ser feita somente à parte que perder a demanda, manifesta está a ocorrência de mácula que leva a flagrante violação de regra posta no art. 85, caput, do CPC.
3. Pretensão rescisória julgada procedente.